Tribunal: TJBA
Processo: 0509488-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509488-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, JOSELITO DA PAZ SOUZA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ESSENCIAL FLEX HOUSE e outros

Advogado(s)
:
JOSELITO DA PAZ SOUZA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Elevadores Otis Ltda. e Condomínio Edifício Essencial Flex House contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer e indenização. A sentença determinou que a empresa Elevadores Otis Ltda. sanasse as pendências contratuais, condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos pela inspeção e aos danos morais.

II. Questão em discussão

2. (i) Se houve cerceamento de defesa pela falta de oitiva de testemunha. (ii) Prazo para cumprimento das obrigações contratuais de manutenção dos elevadores. (iii) Direito à indenização por danos materiais e morais ao condomínio autor.

III. Razões de decidir

3. O juiz de primeiro grau é destinatário das provas, cabendo a ele determinar as necessárias para o julgamento, conforme art. 370 do CPC. Havendo provas documentais e laudos técnicos, não se verifica cerceamento de defesa.

4. As provas nos autos demonstram o descumprimento contratual pela Otis, com falhas nas manutenções dos elevadores e constatação de não conformidades em laudos técnicos, justificando a obrigação de fazer.

5. Embora o descumprimento seja evidente, deve-se estipular prazo para cumprimento da obrigação de manutenção, sob pena de multa.

6.
Em relação ao
pleito de
ressarcimento, em dobro, de 27 parcelas mensais de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) adimplidas pela requerente pelo período do contrato de manutenção, não merece acolhimento eis que não houve cobrança indevida no caso em apreço.

7. Quanto ao pedido de danos morais, condomínios não são dotados de honra objetiva, razão pela qual não há direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor
não
provido; recurso do réu parcialmente provido para: a) fixar prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00; b) excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:
"Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova testemunhal quando o julgador considera suficientes as provas documentais e periciais; condomínios, enquanto entes despersonalizados, não possuem direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CPC, art. 370.

_____________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604351, T2, 2022; STJ, AgInt no REsp 1837212, T3, 2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0509488-40.2019.8.05.0001
,
em que são apelantes e apelados, simultaneamente,

ELEVADORES OTIS LTDA
e
CONDOMINIO EDIFICIO ESSENCIAL FLEX HOUSE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ
, pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .